Tribunal: TJBA
Processo: 8089487-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089487-89.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO

APELADO: ARISTOTELES PEREIRA NEVES e outros (3)

Advogado(s)
:
DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) 24H. NECESSIDADE EVIDENCIADA POR RELATÓRIOS MÉDICOS. SÚMULA 12 DO TJBA.
BOA FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NEGATIVA INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº
8089487-89.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado
PROMEDICA - PROTECAO MÉDICA A EMPRESAS S.A.
e
MATHILDES BISPO DOS SANTOS NEVES e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.

Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator